Tribunal: STF
Processo: RE 86338
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA PARCIAL DELA PELO PODER PÚBLICO.
CONSTITUI DIREITO DO EXPROPRIANTE, RESSALVADA AO EXPROPRIADO A VIA
ORDINARIA PARA RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS ACASO SOFRIDOS. DECISÃO
QUE NÃO ADMITE A DESISTENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARCIALMENTE.